Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-45.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 369 do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do juiz. 1.1. Caberá ao magistrado, a pedido ou de ofício, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional, nos termos do art. 370 do mesmo Código.
2. A Portaria n. 7, de 31.3.2016, em seu art. 50, parágrafo 1°, prevê a necessidade de frequência mínima, além do rendimento escolar, para aprovação.
3. Ao Poder Judiciário compete apenas o controle de legalidade, sem ingressar no mérito administrativo (conveniência e oportunidade), sob pena de invasão de competência alheia e de violação ao Princípio da Separação de Poderes.
4. Recurso conhecido e não provido.